Tribunal: TJMT
Processo: 1027518-88.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027518-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EUNICE MARTINS GONCALVES - CPF: 998.625.651-87 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que determinou a restituição simples de valores descontados indevidamente a título de anuidade de cartão de crédito, afastando a pretensão de indenização por dano moral e reconhecendo a ilegitimidade passiva da seguradora co-ré.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC;

(ii) saber se a cobrança indevida, desacompanhada de comprovação de contratação, é suficiente para ensejar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de anuidade de cartão de crédito sem demonstração de contratação válida configura falha na prestação do serviço, violando o dever de boa-fé e transparência.

4. Não houve prova de engano justificável, o que atrai a aplicação do art. 42, p.u., do CDC, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos.

5. A ausência de demonstração de abalo psicológico, humilhação ou constrangimento decorrente dos descontos, além da inexistência de agravamento do prejuízo ou tentativa de solução extrajudicial frustrada, afasta a configuração do dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, totalizando R$ 770,00, com atualização pela taxa SELIC desde o desembolso.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de anuidade de cartão de crédito não contratada autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, quando ausente engano justificável.

2. O mero desconto indevido em conta bancária, sem demonstração de agravamento, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p.u.; CC, arts. 398 e 406; L. 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal/MT, N.U 1001782-58.2022.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 25.11.2022; Turma Recursal/MT, N.U 1000932-08.2024.8.11.0079, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28.04.2025; TJMT, N.U 1002107-81.2023.8.11.0011, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 06.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
EUNICE MARTINS GONÇALVES
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de
BANCO BRADESCO S.A.
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, reconhecendo a ilegitimidade passiva da segunda ré e determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados a título de “cartão crédito anuidade”, no total de R$ 385,00, afastando o pedido de danos morais.

Em suas razões, a recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença, buscando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, além da condenação por danos morais.

O Banco recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade de sua conduta e a inexistência de má-fé, sustentando que a restituição deve ocorrer apenas de forma simples e que não há dano moral a ser indenizado.

Da análise dos autos, verifico que assiste parcial razão à recorrente.

A controvérsia recursal limita-se à forma de restituição dos valores indevidamente descontados, se simples ou em dobro, e à eventual configuração de dano moral.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que houve descontos indevidos na conta bancária da recorrente, identificados como “
cartão crédito anuidade
”, sem que o banco tenha comprovado a contratação ou a utilização do cartão pela consumidora.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do débito e determinar a restituição dos valores pagos.

A divergência recai sobre a modalidade da restituição.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

No caso concreto, embora a instituição financeira alegue engano justificável, não trouxe aos autos nenhum elemento concreto que demonstre erro escusável, tampouco prova de que a cobrança decorreu de equívoco de sistema ou de informações fornecidas pela própria consumidora.

Ao contrário, verifica-se falha na prestação de serviço, decorrente da ausência de conferência e verificação prévia da autorização contratual, em nítida desatenção aos deveres de boa-fé e transparência.

Em se tratando de cobrança de serviço bancário não solicitado — especialmente sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário de pessoa idosa, de caráter alimentar —, é inadmissível a presunção de boa-fé da instituição financeira.

Ressalte-se que, nos termos da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, a cobrança de tarifas pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido previamente autorizada/solicitada (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º).

Ademais, a conta da recorrente foi aberta para recebimento de benefício previdenciário, sendo que a Resolução nº 3.518/2007, alterada pela Resolução nº 3.919/2010, veda às instituições financeiras efetuar descontos de tarifas pelo fornecimento de serviços bancários considerados essenciais a pessoas naturais.

Quanto à repetição do indébito, verifico que estão presentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC: (i) cobrança indevida; (ii) pagamento pelo consumidor; e (iii) ausência de engano justificável.

Portanto, a recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, que totalizam R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), perfazendo o montante de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais).

No tocante ao dano moral, entendo que não restou configurado no caso concreto. Embora tenha havido cobrança indevida, não há nos autos elementos que demonstrem que os descontos tenham causado à recorrente constrangimento, humilhação ou abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que o simples desconto indevido em conta corrente, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA DE ANUIDADE SEM CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valores cumulada com danos morais, fundamentada em diversos descontos indevidos realizados em conta bancária da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desconto indevido sem autorização válida que justifique a restituição dos valores pagos; (ii) determinar se a conduta enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os descontos relativos à cobrança de anuidade de cartão de crédito foram efetuados sem demonstração de contratação válida, fazendo-se devida a restituição dos valores.

4. Não há comprovação suficiente de que os demais descontos sejam indevidos ou que não correspondam a consumo da própria recorrente.

5. A mera existência de desconto irregular, sem demonstração de tentativa prévia de resolução administrativa ou agravamento dos prejuízos, não configura, por si só, dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de anuidade de cartão sem prova de contratação autoriza a restituição dos valores pagos.

2. O dano moral não se configura automaticamente em razão de desconto indevido, sendo necessária a demonstração de agravamento ou falha na solução extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, art. 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal/MT, N.U 1001782-58.2022.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 25.11.2022, DJE 01.12.2022; Turma Recursal/MT, N.U 1000932-08.2024.8.11.0079, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28.04.2025, DJE 05.05.2025; Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT, DJE n.º 11.799, de 01.10.2024.” (N.U 1003719-16.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o consumidor optou pelo pacote de serviços essenciais, que não há custo mensal, no entanto, a instituição financeira permaneceu realizando descontos na conta corrente, como também de título de capítulo e alerta SMS sem que houvesse a respectiva adesão.

2. A ausência de contratação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. As tarifas de saques e transferências que ultrapassam os limites de uso acobertados autorizam a cobrança efetuada pela instituição.

4. A mera cobrança indevida, sem outros elementos, não enseja o dever de reparação por dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o reembolso em dobro dos valores cobrados a título de OUROCAP – título de capitalização, tarifa de pacote de serviços e alerta SMS. (TR-MT, N.U 1064507-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – SEGUROS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1002107-81.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Assim, à guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a restituição do valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) se dê em dobro, que deverá ser atualizado pela taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025